Tribunal: STF
Processo: RE 1433850
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 94, p. 1):



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL DE UBÁ Nº 4.572/2018. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PLANTÃO DE FARMÁCIAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÕES COM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DO ACESSO À SAÚDE. ART. 30, I, DA CR. EXCESSO DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE SUSCITA: RESERVA DE PLENÁRIO. 



    - Nos termos da Súmula Vinculante n° 38 do STF, o Município é competente para fixar os horários de funcionamento de estabelecimento comercial. No entanto, mostra-se como inconstitucional a limitação, por lei, do número de drogarias aptas a funcionar em horários extraordinários, posto que viola o princípio do livre exercício da atividade comercial, além de reduzir o acesso dos cidadãos à saúde (art. 170, IV, da CF). O reconhecimento dessa possibilidade extrapola a competência estabelecida pelo art. 30, I, da CR, limitada à regulamentação do que seja de “interesse local”, cuja proteção constitucional é mais ampla. Sob outro ângulo, o Município não pode delegar a uma entidade privada o exercício do seu poder de polícia (ADI - STF 1717 – Relator Min. Sidney Sanches). 



    - Incidente suscitado em relação ao artigo 2º, “caput”, e seus par. 3º e 6º (de forma parcial); art. 4º (parcial) e art. 6º (parcial) da Lei Municipal nº 4.572/18, preservando-se os demais, que estão limitados ao “interesse local”.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 165, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, XIII; 170, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 167, p. 13):



    “(...) A Recorrente sempre insistiu na (in)competência material desse assunto, forte no entendimento de que a legislação local proíbe e penaliza aqueles estabelecimentos farmacêuticos que eventualmente funcionem em horários diversos daqueles estabelecidos pela norma, ferindo de morte a liberdade econômica e, por via transversa, os direitos de saúde e vida dos munícipes. 



    28. É nesse contexto de “excesso de competência” que repousa a pretensão recursal da Recorrente, porquanto não parece crível que a Lei Municipal esteja alinhada ao espírito de liberdade econômica da Constituição Federal, ou, então, à garantia de direito à saúde, ao proibir e penalizar que estabelecimentos farmacêuticos estejam abertos à população em dias e horários não previstos ordinariamente pela norma.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 167, p. 15):



    “35. Com efeito, não se nega a competência do Município para legislar sobre os assuntos de interesse local e para fixar horário de funcionamento de farmácias e drogarias. O que não se pode é impedir o estabelecimento farmacêutico de funcionar, proibi-lo de fazê-lo, penalizá-lo se o fizer, porque isto vulnera os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, confundindo-se a discricionariedade com arbitrariedade.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 177).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado como fundamento da ementa do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 31.3.2000, fixou entendimento no sentido de que a fixação de horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais é matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, as alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e ao direito do consumidor. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 11.03.2015, reafirmou o entendimento consagrado na Súmula 645/STF ao editar a Súmula Vinculante 38. Na oportunidade adotou, inclusive, o mesmo enunciado: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 852.233-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2016).



    Portanto, o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Assim, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente